Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. SILÊNCIO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O mero silêncio do executado, ainda que injustificado, após ser intimado a indicar bens penhoráveis, não é suficiente para caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, de modo a justificar a aplicação da multa estabelecida no parágrafo único do art. 774 do CPC.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado perante o STJ, é necessária a presença do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, para restar configurada a prática de atos protelatórios ou indicativos de ocultação de patrimônio.
3. A ausência de prova acerca da resistência injustificada do devedor, ou quanto à prática de conduta maliciosa, no sentido de opor-se à execução, impõe o afastamento da imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Agravo de instrumento provido.